Tribunal: TJDFT
Processo: 0737361-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737361-11.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Se o juiz fornece os fundamentos adequados para sustentar as razões de seu convencimento, não há ausência de fundamentação amparada no § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil. 2. Afasta a incidência da legislação consumerista em contrato para a aquisição de empréstimo bancário por sociedade empresária, em obediência à exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Ao se contratar empréstimo financeiro, sabe-se da cobrança dos juros pelos bancos, o que eleva, sobremaneira o montante inicialmente contratado. Sabe-se, também, que no caso de atraso no pagamento de qualquer prestação, a incidência de juros decorrentes da mora é elevada. 4. Em que pese a inexistência de contrato assinado pelas partes, o tomador de empréstimo não se pode furtar da sua obrigação de arcar com suas responsabilidades, mormente existindo no extrato de conta a rubrica equivalente ao montante contratado e creditado. 5. Consoante verbete sumular no 294 da emérita Corte Infraconstitucional, “não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”. 6. Os juros de mora incidentes sobre obrigação positiva e líquida devem ser contados a partir do seu vencimento, por se tratar de mora ex re, e não da citação. 7. Recurso da ré não provido e do autor provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373 do CPC, por entender que o recorrido não trouxe aos autos qualquer prova de que o contrato utilizado para comprovar a suposta liberação de crédito tenha sido realizado pela recorrente, pois a documentação colacionada sequer possui assinatura dos sócios da empresa, do fiador, das testemunhas e do próprio banco. Pede a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 26592436). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025